Tribunal: STJ
Processo: 0201636-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1008699 - SP (2025/0201636-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RICARDO FANTI IACONO
ADVOGADO
: RICARDO FANTI IACONO - SP242679
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JÚRI
HABEAS CORPUS
ANULADO.
NOVA
CONDENAÇÃO
QUE
EXCEDE
A
PENA
ANTERIORMENTE APLICADA PELO TRIBUNAL
.

A QUO REFORMATIO
INDIRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
IN PEJUS
INSURGÊNCIA CONTRA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NORMA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. NULIDADE. AFRONTA AO ART.
472 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PARECER
ACOLHIDO.
Ordem parcialmente concedida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem
11/09/2025
17/09/2025
de
, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
habeas corpus
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: a91f2330-701c-427a-ae92-6f1b0f811878

HABEAS CORPUS No 1008699 - SP (2025/0201636-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RICARDO FANTI IACONO
ADVOGADO
: RICARDO FANTI IACONO - SP242679
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JÚRI
HABEAS CORPUS
ANULADO.
NOVA
CONDENAÇÃO
QUE
EXCEDE
A
PENA
ANTERIORMENTE APLICADA PELO TRIBUNAL
.

A QUO REFORMATIO
INDIRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
IN PEJUS
INSURGÊNCIA CONTRA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NORMA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. NULIDADE. AFRONTA AO ART.
472 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PARECER
ACOLHIDO.
Ordem parcialmente concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de LEANDRO DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que rejeitou a preliminar e deu parcial
provimento ao recurso defensivo e provimento ao apelo ministerial, com determinação
de expedição de mandado de prisão na Apelação Criminal n. 0002572-
42.2015.8.26.0635 (fls. 14/22).
Com efeito, busca a impetração a revogação da prisão imposta pelo Tribunal
e a nulidade do acórdão impugnado, em que o paciente foi condenado pela
a quo
prática do crime de homicídio qualificado tentado (fls. 45/51), ao argumento de
constrangimento ilegal decorrente da nulidade em razão da
.
reformatio in pejus
Sustenta que houve afronta aos arts. 617 e 472, ambos do Código de Processo
Documento eletrônico VDA49086430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 15:23:02
Código de Controle do Documento: cdd34629-1aa2-448c-821d-7fd69c02d2d2

Penal. Defende a superação do Tema 1.068 STF e o descabimento da execução
provisória da pena. Aduz a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da
constrição.
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 397.500/SP,
dentre outros.
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 54/56).
5/6/2025
Prestadas as informações (fls. 61/81 e 95/120), o Ministério Público Federal,
às fls. 122/129, opinou pela concessão parcial da ordem.
É o relatório.
VOTO
De pronto, verifico que
há constrangimento ilegal a ser sanado em
não
relação à execução provisória da pena.
Pois bem. Com razão o Tribunal de origem, pois, em sessão realizada em
, sobreveio o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso
12/9/2024
Extraordinário n. 1.235.340/SC, da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto
Barroso, em que se firmou o Tema 1.068 da repercussão geral com a seguinte tese:
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena
.
aplicada
Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento
do dia
, concluiu o julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da
12/9/2024
Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação
conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a
redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o
limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de
jurados, em consequência, dos §§ 4o e 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP a
referência ao limite de 15 anos, por arrastamento. Na oportunidade, firmou-se a tese
de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena
aplicada. 2. Por outro lado, o art. 492, § 4o, do CPP é norma processual, podendo
retroagir aos casos praticados antes de sua vigência. Ademais, ao examinar o Tema
1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, a Suprema Corte
não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a
orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma (AgRg no
Documento eletrônico VDA49086430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 15:23:02
Código de Controle do Documento: cdd34629-1aa2-448c-821d-7fd69c02d2d2

RHC n. 210.097/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
- grifo nosso).
19/3/2025
Dessa forma, entendo não ser mais possível o Superior Tribunal de Justiça
decidir de modo diverso, sob pena de violação à segurança jurídica. Sendo assim,
considerando a condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri e a possibilidade de
execução provisória da reprimenda, não observo na espécie a existência de ilegalidade
flagrante ou teratologia a ser sanada nesta oportunidade. De mais a mais, diferente do
que afirma a defesa, a orientação acima mencionada não se aplica somente aos casos
posteriores ao julgamento da tese pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a
ausência de modulação temporal dos efeitos daquela decisão (RHC n. 208.923/PR,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 16/12/2024 - grifo nosso).
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 961.320/MG, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJEN de
.
7/3/2025
O Tribunal estadual, ao rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao
recurso defensivo e provimento ao apelo ministerial, destacou que (fls. 18/21 – grifo
nosso):
[...]
Com relação ao v. acórdão da Revisão Criminal, não há qualquer
irregularidade em sua leitura durante a sessão plenária.
A nulidade não se verifica porque o artigo 479 do Código de Processo Penal
refere-se a prova ainda não trazida aos autos, segundo o qual, “durante o
julgamento não será permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que
não tenha sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias
úteis, dando-se ciência à outra parte”.
E tal documento foi juntado antes do prazo previsto pelo artigo 479 do
Código de Processo Penal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Logo não se tratava de prova nova e, portanto, passível de ser apresentada
em Plenário sem outras formalidades.
Observa-se, ainda, que a defesa técnica, em momento algum, manifestou-se
contra a juntada do documento em questão e nem requereu a exclusão do
documento quando intimada a se manifestar na fase do artigo 422 do Código de
Processo Penal.
[...]
Logo, não cabe a alegação da Defesa de que a decisão do Tribunal é nula,
vez que, conforme já demonstrada, a nulidade foi reconhecida em relação a
decisão transitada em julgado em sede de Revisão Criminal, onde a pena foi de 13
anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado 13 . E com o novo julgamento a
pena ficou mais favorável ao réu, ou seja, em 12 anos, 5 anos e 10 dias de
reclusão, em regime fechado.
Ademais, no caso, não foi apontado o efetivo prejuízo decorrente da
produção da prova, de forma que a prova não traz qualquer inovação em contraste
com a prova produzida, não havendo prejuízo decorrente de sua apresentação.
Quanto à
indireta observo que a decisão da ação
reformatio in pejus
revisional anulou a r. sentença.
Ou seja, retorna-se à análise do Tribunal do Júri onde nova decisão, por
tratar-se de recurso exclusivo da defesa, não pode impor pena maior.
Diferente seria a hipótese de o ato anulado fosse o v. acórdão, onde a pena
limite para a não ocorrência da reformatio seria a pena por ele imposta.
Documento eletrônico VDA49086430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 15:23:02
Código de Controle do Documento: cdd34629-1aa2-448c-821d-7fd69c02d2d2

Também não se pode alegar que a nova decisão pode exasperar a pena
pelo reconhecimento de nova qualificadora ou causa de aumento não reconhecida
anteriormente.
Desta forma, retorno a pena total a imposta na r. sentença para 10 anos e 8
meses de reclusão.
[...]
No tocante a prisão do réu, observo que o e. Supremo Tribunal Federal, no
tema 1068, determinou a prisão quando pena for superior a 15 anos, como no caso
. Desta forma necessária a decretação da prisão, nestes termos.
dos autos
Já em relação ao argumento de nulidade referente à violação do art. 472 do
Código de Processo Penal, nota-se que inexiste ilegalidade no acórdão impugnado,
pois não foi demonstrado prejuízo à defesa, tampouco se apresentou impugnação do
documento (sentença) na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 122/129).
O nobre parecerista Subprocurador-Geral da República Paulo Queiroz
ressaltou que (fl. 128 – grifo nosso):
[...]
Por fim, é infundada a alegação de violação ao art. 472, parágrafo único, do
CPP, que dispõe:

Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da
pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram
admissível a acusação e do relatório do processo.

Com efeito, a defesa nada alegou em plenário, implicando preclusão, já que,
conforme consta da sentença, limitou-se a pedir a absolvição e (subsidiariamente)
o reconhecimento da desistência voluntária, com a desclassificação para o crime
de lesão corporal. A sentença consignou:

A Defesa pediu a absolvição; subsidiariamente, requereu o
reconhecimento da desistência voluntária, com reconhecimento de lesão
corporal.

Além disso, o documento foi juntado na forma da lei (CPP, art. 479). E o
impetrante não demonstrou qual a relevância concreta do ato e qual prejuízo
causou à defesa.
Mais: embora o art. 472, parágrafo único, do CPP, diga apenas que "o
jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões
posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo", não
veda a entrega também da sentença condenatória.
Portanto, não existe ilegalidade nesse ponto.
Todavia, quanto à tese da nulidade em razão da
, entendo
reformatio in pejus
que existe, na espécie, constrangimento ilegal passível de ser reparado por meio da
via eleita e imediatamente.
Nesse sentido, acolho a manifestação do parecerista, deste teor (fls. 123
/127 - grifo nosso):
Documento eletrônico VDA49086430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 15:23:02
Código de Controle do Documento: cdd34629-1aa2-448c-821d-7fd69c02d2d2

[...]
O paciente foi inicialmente condenado pelo tribunal do júri (em
) a
19/05/2016
10 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Ao prover (em 2017) recurso
do Ministério Público, o tribunal aumentou a pena para 13 anos e 4 meses de
reclusão, substituindo a dosimetria da pena feita na primeira sentença por esta
nova.
Como se vê, ao contrário do que foi dito pela defesa, a pena definitivamente
aplicada ao paciente foi de 13 anos e 4 meses de reclusão, não de 10 anos e 8
meses de reclusão. Obviamente, o acórdão substituiu a sentença em todos os
seus termos.
Posteriormente, o Tribunal de Justiça julgou procedente por maioria (em
2023) revisão criminal e anulou aquela condenação imposta (mais de 13 anos).
Submetido a novo julgamento pelo júri e condenado por homicídio
triplamente qualificado tentado, a nova pena aplicada na sentença foi de 12 anos,
5 meses e 10 dias de reclusão. Ao prover a apelação do Ministério Público, o
tribunal fixou a pena em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. A nova
condenação excede, pois, aquela primeira, cuja pena fora fixada em 13 anos e 4
meses de reclusão.
De fato, ao fixar a pena-base, a nova sentença negativou duas circunstâncias
judiciais (motivo torpe e consequências do crime) e por isso fixou a pena em 16
anos de reclusão. Na segunda fase, a pena foi agravada em razão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, deslocada para essa fase (CP, art. 61,
II, c), implicando pena de 18 anos e 8 meses de reclusão. Por fim, a pena foi
reduzida de 1/3 em virtude da tentativa (CP, art. 14, II), importando em pena
definitiva de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.
[...]
Ao prover a apelação da defesa, o acórdão, embora admitisse a reformatio in
, proveu a apelação do Ministério Público e fixou pena definitiva de 15 anos, 6
pejus
meses e 20 dias.
[...]
Como se vê das transcrições, ao contrário do que afirma a defesa e do
próprio acórdão que incidiu em erro, a pena inicialmente imposta ao paciente não
foi de 10 anos e 8 meses de reclusão, como fixara a sentença, mas de 13 anos e 4
meses de reclusão, nos termos do acórdão que proveu a apelação da acusação.
Apesar disso, houve
s, já que a nova pena imposta pelo
reformatio in peju
último acórdão (mais de 15 anos) é superior àquela do acórdão anulado, que havia
fixado a pena em 13 anos e 4 meses de reclusão.
Logo, embora o acórdão pudesse prover a apelação da acusação, não
poderia estabelecer pena superior a 13 anos e 4 meses de reclusão, como
aconteceu, sob pena de reformatio in pejus indireta. Obviamente, para se verificar
se houve ou não reforma para pior o que importa é a pena definitiva, não a pena
aplicada em cada fase da dosimetria.
[...]
Admitida a
, a pena deve revista para ajustá-la ao acórdão
refomatio in pejus
.
anulado na revisão criminal, que havia aplicado 13 anos e 4 meses de reclusão
A propósito, o reconhecimento da reformatio in pejus indireta não acarreta a
(AgRg no AREsp n.
anulação do julgamento, mas apenas a retificação da pena
2.094.563/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
).
17/6/2025
Ante o exposto,
a ordem de
a fim de
concedo parcialmente
habeas corpus
reconhecer a
indireta e determinar que a pena aplicada seja
reformatio in pejus
ajustada ao acórdão anulado na revisão criminal, que havia aplicado a pena de 13
anos e 4 meses de reclusão.
Documento eletrônico VDA49086430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 15:23:02
Código de Controle do Documento: cdd34629-1aa2-448c-821d-7fd69c02d2d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.008.699 / SP
Número Registro: 2025/0201636-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025724220158260635 00054006320218260000 25724220158260635 54006320218260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO FANTI IACONO
ADVOGADO
: RICARDO FANTI IACONO - SP242679
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu concedeur parcialmente a ordem de habeas corpus,
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: bb199e71-2a7f-43b1-81d0-57e994d3e033